Tribunal: TJMT
Processo: 1030296-81.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030296-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (APELADO), HELDER AUGUSTO POMPEU DE BARROS DALTRO - CPF: 697.869.331-68 (ADVOGADO), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (APELADO), SOLANGE DE JESUS - CPF: 864.542.692-72 (APELANTE), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), WANDERLEY GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 514.200.901-00 (ASSISTENTE), CLAUDIO MAGNO RODRIGUES MAGALHÃES (ASSISTENTE), ALUIZIO DOS SANTOS SALDANHA - CPF: 458.460.901-25 (ASSISTENTE), MARCIO VALERIO CAMPOS DUARTE - CPF: 419.855.081-68 (ASSISTENTE), MONIR ADIB NAF KHALEQ - CPF: 550.453.911-00 (ASSISTENTE), CLEOMAR ALVES VIANA - CPF: 001.744.861-11 (ASSISTENTE), THOMAZ AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 441.806.081-20 (ASSISTENTE), BENEDITO RENATO DA COSTA - CPF: 304.316.031-20 (ASSISTENTE), MANOEL CARLOS DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. INVASÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA. CONDIÇÃO DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ocupante de imóvel rural contra sentença que julgou improcedentes embargos de
terceiro opostos
em face de mandado de reintegração de posse. A apelante alegou possuir posse mansa e pacífica do imóvel antes da suposta invasão e pleiteou a manutenção de sua permanência no bem, o reconhecimento de direito sobre parte da área ou, subsidiariamente, o direito de retenção por benfeitorias. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, impugnada pelos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à gratuidade da justiça, diante da ausência de prova de capacidade financeira; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a oposição de embargos de terceiro, notadamente a condição de terceiro e a posse legítima do imóvel rural objeto da constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser deferida à parte que declara hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC, e não há nos autos elementos concretos que infirmem tal declaração, sendo insuficiente a alegação genérica de vínculo associativo para afastá-la.

Os embargos de terceiro exigem a demonstração da condição de terceiro estranho à relação jurídica e da posse ou propriedade legítima do bem, conforme o art. 674 do CPC.

A apelante mantém vínculo com associação parte em ações possessórias conexas, o que a descaracteriza como terceira estranha à lide principal.

Provas testemunhais e laudo de inspeção judicial demonstram que a ocupação da área ocorreu em novembro de 2015, em contexto de invasão coletiva, sem posse anterior comprovada pela apelante.

A apelante não demonstrou posse legítima anterior à invasão nem apresentou justo título que fundamente sua permanência no imóvel.

O juízo de primeiro grau observou as diretrizes estabelecidas pelo STF na ADPF 828, com a realização de inspeção judicial e audiência de instrução conjunta.

Não há respaldo probatório para o pedido subsidiário de reconhecimento de direito à área, permanência por função social ou retenção por benfeitorias, diante da ausência de posse legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando não houver nos autos elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte.

A condição de terceiro e a posse legítima são requisitos cumulativos para o cabimento dos embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC.

O vínculo associativo com parte em litígio possessório conexo descaracteriza a condição de terceiro alheio à relação jurídica processual.

Ocupação decorrente de invasão coletiva não configura posse legítima apta a ensejar o acolhimento de embargos de terceiro ou o reconhecimento de direitos possessórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 674.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 828, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 31.05.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1030296-81.2020.8.11.0041

SOLANGE DE JESUS X LAURO MITUO KUROYANAGI, VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto por SOLANGE DE JESUS contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos de Embargos de Terceiro nº 1030296-81.2020.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial formulado pela embargante, ora apelante, em face de LAURO MITUO KUROYANAGI e VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI.

A sentença recorrida fundamentou-se no fato de que a embargante não se enquadra na condição de terceiro alheio à relação jurídica processual originária, já que integra a Associação de Pequenos Produtores Rural do Vale do Rio Arica Nova Jerusalém (APERUVANJ), que é parte em ação conexa, bem como por não haver comprovação de posse legítima da embargante sobre a área em questão antes da constrição judicial decorrente da ação possessória principal.

No pr
e
sente apelo
alega, em síntese, que: a) sempre deteve a posse mansa e pacífica do imóvel denominado ESTÂNCIA JLA 3 IRMÃOS por mais de 4 (quatro) anos; b) o fato de os apelados não terem requerido a totalidade da Fazenda denominada ESTÂNCIA JLA 3 IRMÃOS na ação principal
é
prova contundente de que reconhecem a posse da apelante na área discutida; c) há provas documentais que demonstram que a posse da apelante é totalmente diferente das outras posses da região, pois seu imóvel possui luz elétrica há vários anos, diferente das outras ocupações na área; d) o laudo técnico realizado por Alessandro
Bello
iden
tificaria de forma clara que a área em questão é terra devoluta.

Requer
o provimento do recurso
para reformar a sentença, declarando-a nula. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do direito da apelante em parte da área, ou a permanência no imóvel em face de sua destinação social ou, ainda, a concessão do direito de retenção pelas benfeitorias realizadas.

Em contrarrazões, os apelados sustentam a intempestividade do recurso, impugnam a concessão de justiça gratuita e, no mérito, defendem a manutenção da sentença, afirmando que a matéria já foi objeto de análise pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em outros recursos, nos quais os apelados tiveram seu direito reconhecido. Argumentam ainda que a sentença está em harmonia com a 4ª Tutela Provisória Incidental deferida na ADPF 828, decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, destacam que a instrução processual comprovou que a posse exercida pela apelante decorreu de invasão coletiva ocorrida em novembro de 2015
(id 299026935).

O Ministério Público manifestou-se no processo originário pelo reconhecimento da ilegitimidade de parte da autora, uma vez comprovado que era membro da associação APERUVANJ antes mesmo do ajuizamento da ação, não preenchendo, assim, a qualidade de terceiro exigida pelo artigo 674 do Código de Processo Civil.

O Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (i
d 314853863)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminente
s Pares,

A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Com efeito, o artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

No caso em análise, a gratuidade da justiça já foi deferida na instância de origem, conforme se depreende da parte dispositiva da sentença, que suspendeu a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do artigo 98, § 3º do CPC. Não há nos autos decisão posterior revogando tal benefício.

Quanto à impugnação apresentada pelos apelados, não se vislumbra nos autos provas concretas de que a apelante possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. A mera alegação de que a apelante contribui mensalmente para uma associação não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Assim, mantenho o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Eminentes Pares,

A questão posta em julgamento refere-se à posse de um imóvel rural denominado "Estância JLA e 3 Irmãos", com área de 278,1589 hectares, localizado em Cuiabá/MT, sobre o qual a apelante alega ter sofrido constrição em decorrência de liminar deferida nos autos da ação de reintegração de posse
PJe
nº 0052962-69.2015.8.11.0041, movida pelos apelados.

Segundo a apelante, ela exercia a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de quatro anos, quando foi surpreendida com
o
mandado de reintegração de posse.

Os embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, constituem instrumento processual adequado para que terceiro, não sendo parte no processo, defenda a posse ou propriedade de bem que sofra constrição judicial. Vejamos:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro."

Assim, dois são os requisitos essenciais para o cabimento dos embargos de terceiro: (i) a condição de terceiro em relação ao processo no qual foi determinada a constrição; e (
ii
) a posse ou propriedade do bem objeto da constrição.

No caso em apreço, a sentença julgou improcedentes os embargos de terceiro por entender que a apelante não se enquadra na condição de terceiro alheio à relação jurídica processual originária, haja vista que se encontra na mesma situação fática dos demais réus da ação possessória principal, além de não ter comprovado o exercício de posse legítima sobre a área antes da invasão coletiva ocorrida em novembro de 2015.

Analisando detidamente os autos, verifico que a conclusão alcançada pela sentença merece ser mantida.

De início, destaco que, conforme parecer ministerial juntado aos autos (ID 177920941), a apelante era membro da Associação de Pequenos Produtores Rural do Vale do Rio Arica Nova Jerusalém (APERUVANJ), que é parte na ação de manutenção de posse nº 1025415-61.2020.8.11.0041, ajuizada em 03/12/2015, o que configura sua vinculação ao litígio principal.

Isto é, referida associação é parte requerida na Ação de Reintegração de Posse nº 0052962-69.2015.8.11.0041, bem
assim, figura como autora na Ação de Manutenção de Posse nº 1025415-61.2020.8.11.0041.

Ademais, durante a audiência de instrução realizada em conjunto com outros processos relacionados ao mesmo conflito fundiário, restou evidenciado pelos depoimentos colhidos, especialmente o da testemunha Thomaz Aquino de Oliveira, que não havia qualquer ocupação na área em questão antes de novembro de 2015, quando ocorreu a invasão coletiva das propriedades dos apelados.

A testemunha, que nasceu e foi criada na região, afirmou categoricamente que não havia invasão antes de 2015, que conhece toda a área e que não tinha ninguém em 2013. Esta informação foi corroborada pelo depoimento de Francisca Erotides dos Santos, moradora da comunidade há 62 anos, que confirmou que as áreas invadidas pertenciam aos apelados, os quais criavam gado e peixes na propriedade.

A própria apelante, em seu depoimento pessoal, apresentou contradições significativas, não conseguindo esclarecer como soube que a área era devoluta, além de ter ouvido que "não tinha dono".

É importante destacar que o juízo de primeiro grau realizou inspeção judicial no imóvel objeto do litígio em 05/02/2016, oportunidade em que foi possível constatar
in loco
a real situação da área. Durante a inspeção, verificou-se que a invasão perpetrada sobre o imóvel era recente, tendo ocorrido em 14/11/2015, conforme informado pela representante da Associação Nova Jerusalém à magistrada
(id 299026425 - pág.
6-45)
.

O auto de inspeção judicial registra de forma detalhada que a ocupação se caracterizava por barracos improvisados, cobertos por lona plástica, sem qualquer infraestrutura básica ou serviços essenciais. As imagens anexadas ao relatório mostram claramente o caráter precário da ocupação, com barracos rudimentares, poços improvisados para extração de água e ausência de estruturas permanentes que pudessem indicar uma ocupação anterior a novembro de 2015.

Em contrapartida, as provas colhidas durante a instrução demonstram que os apelados exerciam posse legítima, mansa e pacífica sobre a área por décadas. A Sra. Vera Lúcia
Noriko

Kuroyanagi
afirmou em seu depoimento que sua família está na área desde 1970, tendo adquirido as propriedades progressivamente, inclusive a Ribeiro Coxipó do Ouro após 1994, mantendo atividades de pecuária e piscicultura. Declarou ainda que todas as áreas eram cercadas e que nunca tiveram problemas com vizinhos até a invasão ocorrida em novembro de 2015.

Quanto ao alegado laudo técnico de Alessandro
Bello
, que supostamente indicaria tratar-se de terra devoluta, não há nos autos elementos concretos que comprovem tal afirmação. Pelo contrário, o conjunto probatório aponta para o exercício de posse legítima pelos apelados, amparada em documentação que demonstra a aquisição onerosa da área por justo título.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828, estabeleceu diretrizes para desocupações coletivas, determinando a realização de inspeções judiciais e audiências de mediação como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação.

No caso em análise, tais providências foram devidamente observadas pelo juízo de primeiro grau, que realizou inspeção judicial e audiência de instrução conjunta, além de ter contado com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, em conformidade com as diretrizes estabelecidas.

Nesse contexto, não se verifica qualquer desacerto na sentença recorrida, que analisou de forma minuciosa todos os elementos probatórios constantes dos autos e concluiu pela improcedência dos embargos de terceiro, tendo em vista que a apelante não se enquadra na condição de terceiro alheio à relação jurídica processual originária e não comprovou o exercício de posse legítima sobre a área antes da invasão coletiva ocorrida em novembro de 2015.

No que tange ao pedido subsidiário de reconhecimento do direito da apelante em parte da área, ou de permanência no imóvel em face de sua destinação social, ou ainda de concessão do direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, tais pretensões também não merecem acolhimento.

Isto porque, conforme já exposto, restou comprovado nos autos que a ocupação da apelante decorreu de invasão coletiva ocorrida em novembro de 2015, não se tratando, portanto, de posse legítima apta a gerar direito à retenção por benfeitorias ou qualquer outro direito possessório.

Por fim, quanto ao argumento de que os apelados não teriam requerido a totalidade da Fazenda denominada ESTÂNCIA JLA 3 IRMÃOS na ação principal, o que seria prova de reconhecimento da posse da apelante, tal alegação não encontra respaldo nos autos. Pelo contrário, o conjunto probatório demonstra que os apelados exerciam posse legítima sobre toda a área objeto do litígio, a qual foi invadida coletivamente em novembro de 2015.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025